Tribunal: STF
Processo: Rcl 49368
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental ajuizado Nepomuceno Cargas Ltda. nos autos da Reclamação 49368, assim consubstanciado (eDOC 28 e 30):



    “RECLAMAÇÃO 49.368 MINAS GERAIS



    NEPOMUCENO CARGAS LTDA., contra r. despacho proferido na Reclamatória Trabalhista número 0010156-30.2018.5.03.0027 ajuizada por WASHINGTON RIBEIRO DA COSTA, por intermédio de seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, EXPOR E REQUERER, em sede de tutela antecipada: 



    Como notificado nos autos, no processo trabalhista consta designado audiência de instrução do feito para o dia 23 de novembro de 2021, razão pela qual, ante os fatos discutidos em sede da presente reclamação constitucional, pugna pela decretação de suspensão da referida audiência, sob pena de perda do objeto da medida e prejuízos irreparáveis, comunicando-se o Juízo da E. 2ª Vara do Trabalho de Betim, nos autos do Processo 0010156-30.2018.5.03.0027, com urgência. 



    Termos em que, 



    Pede deferimento.”



    É o relatório. Decido.



    De início destaco tratar-se os presentes autos de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Betim/MG, nos autos do Processo nº 0010156-30.2018.5.03.0027, que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para análise das demandas entre Transportador Autônomo de Cargas – TAC e empresas transportadoras, teria violado a decisão proferida na ADC 48, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso.



    Aduz-se que a parte beneficiária propôs, na origem, reclamação trabalhista alegando, em síntese, ter laborado como motorista da ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e o afastamento da aplicação da Lei 11.442/07. 



    Narra-se que os pedidos foram contestados, bem como anexados documentos que comprovam que o ora beneficiário atuava com caminhão próprio e é devidamente inscrito na ANTT, logo, caracterizado como transportador autônomo (eDoc 1, p. 4).



    Em 13.09.2021, neguei seguimento à reclamação, assentando, em suma (eDOC 20, DJe 16.09.2021):



    “... observe-se que o ato reputado por reclamado na inicial deu prosseguimento a Reclamação Trabalhista, mas não tratou da aplicação da Lei nº 11.442/2007, apenas determinando o prosseguimento da instrução, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 17, p. 3):



    “A 1ª reclamada NEPOMUCENO CARGAS LTDA reitera a manifestação de ID 72ad542, 



    Aprecia-se. 



    Conforme se denota de sua própria fundamentação, a ré suscita incompetência a partir de sua tese de defesa, quando é sabido que a competência material afere-se a partir da causa de pedir e do pedido. E a causa de pedir, bem como o pedido, consiste de relação de emprego em tese, o que é suficiente a definir a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CF. 



    Portanto, fica desde logo rejeitada a preliminar de incompetência material. 



    (…) 



    Designa-se AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 23/11/2021, às 11h00, devendo as partes comparecerem para depoimento pessoal, sob pena de confissão.” (Grifei)



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADC 48, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    (…)



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas nem mesmo colacionadas aos presentes autos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    (...)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    A reclamante interpôs agravo regimental, pelo qual restringiu-se a reiterar a argumentação de afronta à decisão da ADC 48 e que “a manutenção do r. despacho poderá acarretar enorme prejuízo para a ora reclamante”, nada discorrendo sobre a necessidade de suspensão urgente da audiência que, desde a prolação da decisão reclamada em 14.05.2021, já se encontrava agendada para dia 23.11.2021, tampouco sobre o pedido de medida liminar julgado prejudicado (eDOC 24).



    Ao analisar o pedido de tutela provisória incidental, verifico que a parte reclamante não trouxe razões suficientes a afastar os fundamentos pelos quais neguei seguimento à reclamação, além de a peça não ter vindo acompanhada por qualquer documento hábil a comprovar as alegações de “perda do objeto da medida e prejuízos irreparáveis”.



    Diante disso, ausente fumus boni iuris e periculum in mora necessários à implementação da medida pleiteada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente